Tribunal: TJBA
Processo: 8085131-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085131-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, JOSEAN GAMA FREIRE

APELADO: ROMUALDA SANTANA BRASIL

Advogado(s)
:
JAMILLE RIBEIRO SCHRAMM

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratam-se de Apelações simultâneas interpostas por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª
Vara
de Relação de Consumo
da Comarca de
Salvador
/Ba, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAI
S,
tombada sob o nº
8085131-85.2020.8.05.0001
,
julgou procedente em parte o pleito autoral.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a apelada é genitora do falecido, Adailton Crispim Brasil, e que no mês de novembro de 2018 ao adquirir um veículo financiado pelo Banco Bradesco
Financiamento S/A
foi obrigado a contratar um seguro prestamista, vinculado
a seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
que tem com cosseguradora a Bradesco Vida e Previdência, muito embora tenha informado ao vendedor no momento da contratação, que seria portador de carcinoma hepatocelular.

A apelada aduz
que o contratante faleceu no mês de agosto de 2019 e que ao requerer a indenização teve o pedido negado, sob o argumento de inexistência de cobertura por ser a doença preexistente. A re
corrida
informa ainda que quitou o contrato por conta da negativa da cobertura, tendo pago juros e multa de forma indevida e que a negativa d
a apelante
em pagar a indenização lhe causou danos morais.

Constata-se que o contrato de
seguro prestamista é aquele que objetiva garantir, em caso de morte ou invalidez do segurado, o cumprimento de obrigação que este tenha para com o beneficiário, conforme lição doutrinária de Adilson José Campoy (Contrato de seguro de vida. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, capítulo 12).

Com efeito, cabe ao consumidor contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se a escolha da seguradora for imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Observa-se que a instituição financeira demandada não comprovou a autonomia das relações negociais celebradas, não trazendo aos autos qualquer informação sobre as condições do contrato de seguro contratado, o que torna
verossímil
a tese de que o banco descumpriu a norma prevista no art. 6º, III, do C.D.C.

O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juiz, a título de danos morais, merece ser mantido no montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em razão de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nestas condições, conclui-se que o juiz singular aplicou corretamente os ditames legais ao caso concreto.

Recurso Conhecido e
Desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º

8085131-85.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador - BA, apelante
s

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
e apelad
a

ROMUALDA SANTANA BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos

Recursos
, nos termos do voto desta Relatora.

VIII